Tribunal: TJES
Processo: 0007840-96.2015.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007840-96.2015.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: HUGO LIMA AMARAL e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007840-96.2015.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: HUGO LIMA AMARAL, FRANCISCO CARLOS PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: SIDNEY PAULO SILVA - ES18617-A
Advogado do(a) RECORRENTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007840-96.2015.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: HUGO LIMA AMARAL, FRANCISCO CARLOS PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: SIDNEY PAULO SILVA - ES18617-A
Advogado do(a) RECORRENTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 05/08/2015, em via pública, em frente à residência da vítima, situada na Rua T, nº 03, Bairro Seac, São Mateus/ES, os denunciados, utilizando arma de fogo, com vontade de matar, efetuaram vários disparos contra a vítima Adriano Sesói Teixeira, porém, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias as suas vontades, eis que os disparos não atingiram a vítima.

Ambas as defesas sustentam a necessidade de absolvição, ou impronúncia dos réus, argumentando, para tanto, a ausência de certeza quanto à autoria no crime em questão.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia dos réus é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar, com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar a indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertente ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO DE NOTIFICAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. ACOMPANHAMENTO DA INCLUSÃO DO FEITO EM MESA. ÔNUS DEFENSIVO.
PRONÚNCIA.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. FUNDADAS SUSPEITAS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI.
JUIZ NATURAL DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DO WRIT À REVISÃO DO ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
(...)

3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõem os arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal.
4. O princípio da dúvida resolvida em favor da sociedade (in dubio pro societate) tem respaldo no fato de que a pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação, porquanto é a favor da sociedade que se resolvem as dúvidas quanto à prova, pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

(...)

(AgRg no HC n. 829.480/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio do boletim de ocorrência (fls. 10/13), visto que se trata de tentativa branca.

Ainda, explicitou os indícios de autoria em sentença, por meio dos depoimentos testemunhais, vejamos:

"(...)
QUE: no dia de ontem os elementos conhecidos por “Chicão" morador do bairro Seac e Hugo Lima, também morador do mesmo bairro vêm tentando matar o declarante; Que ontem, por volta das 18 horas o elemento Chicão disparou 6 vezes na direção do declarante e de sua companheira que estavam com os dois filhos menores na porta de sua casa; Que os elementos estavam em veículo Fiesta 04 portas de cor roxa quando deixaram o veículo na rua de baixo e partiram a pé atrás do declarante; Que na terça-feira, dia 04/08/15 os dois elementos "Chicão" e "Hugo" passaram em frente ao local em que o declarante estava trabalhando para intimidá-lo; Que hoje, quando o declarante estava no ponto de ônibus para vir a Delegacia, o Hugo apareceu armado gritando o nome dele dizendo: "Vem cá que eu vou te mostrar"; Que o declarante juntamente com sua esposa permaneceram no ponto e não cederam ao tom ameaçador do Hugo; Que o declarante vem informar que o motivo que ambos elementos supracitados estão tentando matá-lo é porque eles acham que o declarante matou um parceiro da "gang" deles conhecido por "Cimá"; (...)”

Cumpre salientar que o ofendido, em juízo, corroborou todo o fato descrito em seu depoimento preliminar, na qual, informou que os acusados já haviam lhe ameaçado de morte outras vezes, inclusive na presença de sua esposa e filhos, visto que ambos acreditavam que Adriano teria envolvimento com a morte de “Cimar”, parceiro de Francisco e Hugo.

Outrossim, constata-se que o recorrente Francisco, também em juízo, informou que seu pai possui um veículo Ford Fiesta, de cor roxa, exatamente como o automóvel descrito pela vítima e sua companheira em depoimento prestado.

Diante de tais depoimentos verifico que existem indícios suficientes da autoria dos acusados Francisco Carlos Pereira Da Silva e Hugo Lima Amaral quanto à tentativa de homicídio contra a vítima Adriano Sesói Teixeira.

Isto posto, entendo não assistir razão à alegação defensiva, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente ao Tribunal do Júri.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer e negar provimento aos recursos.